Tribunal: TJES
Processo: 0015521-07.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015521-07.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY VIANA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A
utoria
e
materialidade
comprovadas pela apreensão da droga, com laudo de exame químico, bem como por toda a prova oral colhida. Impossibilidade de desclassificação.

2.C
onfessar crime diverso daquele que é imputado impede a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea.

3. Há óbice intransponível para o privilégio (artigo 33, §4º, da Lei de Drogas): os maus antecedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015521-07.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY VIANA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANGELO GABRIEL GRAMLICH PEREIRA - ES34586-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Wesley Viana Rosa
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 1ª Vara Criminal de Serra
, que condenou o réu pela prática do crime tipificado no
artigo 33, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/06
, impondo-lhe a pena de
5 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Na origem, a
denúncia
narrou que:

Na madrugada do dia 16 de novembro de 2021, por volta de 1 hora e 30 minutos, na rua Dezesseis, bairro Jardim Bela Vista, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, setenta e oito pinos que continham a droga conhecida como "cocaína", trinta e seis pedras da droga conhecida como “crack" e doze buchas tipo palito da droga conhecida como "maconha" (auto de apreensão fl. 12 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 13).

Policiais Militares realizavam patrulhamento no local, quando avistaram, próximo a uma creche, o denunciado com uma sacola de cor amarela, o qual, ao perceber a presença policial, tentou se evadir, mas foi abordado. Realizada busca pessoal, foram encontrados, dentro da sacola que o denunciado levava, os 78 pinos de cocaína, as 36 pedras de crack, as 12 buchas do tipo palito de maconha e a quantia de R$74,95, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão fl. 12).
Pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade e diversidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico. Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas do artigo 33 c/c artigo 40, III, ambos da Lei n° 11.343/06.

Entendendo haver prova suficiente para a condenação
, decidiu o juízo de origem que "os depoimentos prestados por policiais são hábeis a alicerçar um édito condenatório, principalmente como no caso em apreço que guardam harmonia e coerência com os elementos colhidos durante toda instrução probatória judicial e extrajudicial, e gozam de veracidade e idoneidade. Além disso, não se vislumbra nenhum motivo para negar valor probatório aos depoimentos prestados por policiais. A uma, porque toda pessoa pode ser testemunha, “
ex vi”
do Art. 202 do Estatuto Processual Penal. A duas, porque, como servidores públicos que são, presume-se a idoneidade do depoimento dos policiais, até prova em contrário, o que não foi feito na conjuntura em comento."
O
juízo de 1º grau ainda afastou a forma privilegiada do tráfico para o apelante
, pois "seus registros criminais indicam que este se dedica a comercialização de entorpecente, uma vez que responde a outras ações sobre o mesmo delito, e possui uma condenação penal transitada em julgado também pelo mesmo delito, autos n°0012858-60.2021.8.08.0024, sendo fundamento concreto para afastar a causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06."

Inconformado, nesta instância, o apelante
diz
não haver provas para a condenação
. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da
circunstância atenuante da confissão espontânea
e da
causa de diminuição relativa ao privilégio
(artigo 33, §4º, da Lei n. 11343/06).

Sem nenhuma razão o apelante.

Ao contrário do que se diz,
autoria
e
materialidade
estão comprovadas pela apreensão da droga, com laudo de exame químico, bem como por toda a prova oral colhida.

Na fase inquisitorial, o
policial Ronney Matos
disse que, em patrulhamento preventivo, avistaram um indivíduo com uma sacola em mãos que, tão logo notou a aproximação policial, empreendeu fuga. Alcançado, o ora apelante trazia consigo no interior da referida sacola
78 pinos de cocaína, 36 pedras de crack e 12 buchas de maconha, além de aproximadamente R$75,00 em espécie.

No mesmo sentido foi a oitiva, também perante a autoridade policial, do
soldado da PMES Vinícius Foreque Pereira da Silva
.

Interrogado no inquérito,
o réu negou que trazia consigo qualquer material ilícito
, "tendo sido abordado injustamente".

A versão, contudo, não encontra amparo em nenhum elemento colhido,

nem mesmo nas palavras do próprio réu, que alterou a versão em juízo
, quando admitiu que a droga era sua, mas para consumo pessoal.

Os policiais, contudo, foram coerentes, novamente confirmando a abordagem tal como narrada na denúncia.

Segundo o policial
Vinícius da Silva
:

que a gente estava em patrulhamento na rua 16, e avistamos esse indivíduo que está detido, em atitude suspeita; que a rua é de intenso tráfico de drogas, várias apreensões são feitas ali pela polícia militar; que próximo a creche avistamos ele
em atitude suspeita, com uma sacola na mão; que quando ele avistou a guarnição tentou se evadir e dispensou a sacola; que foi abordado e feita a revista pessoal dele; que dentro da sacola foram encontrados os entorpecentes apreendidos;

O
policial Ronney Matos
, também ouvido em juízo, confirmou o depoimento prestado em delegacia. Como bem apontado na sentença, "o depoimento do policial Vinicius é preciso ao descrever que encontraram a droga na sacola que estava em posse do acusado e sem sombra de dúvidas ter visto acusado na posse da sacola contendo material ilícito. Nesse sentido o acusado incorre nas penas do ilícito de tráfico, tendo em vista que transportava e trazia consigo substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal. De modo que a versão apresentada pelo acusado se encontra totalmente isolada nos autos, razão pela qual não tem o condão de prosperar."

É importante registrar, como também o fez o juízo, que
a palavra dos policiais é dotada de fé pública e sua presunção de veracidade, embora relativa, exige prova contundente em sentido contrário para ser afastada.
No caso, toda a prova colhida confirma a versão policial, enquanto
o próprio réu apresentou versões contraditórias, não arrolando nenhuma testemunha que pudesse corroborar suas
palavras.

Havendo prova suficiente para a condenação para o tráfico, é evidente
não se poder falar em desclassificação
(artigo 28 da Lei de Drogas).

Quanto à
pena
, houve insurgência exclusivamente em relação à segunda e à terceira fases,
no que também não merece reparos a sentença.

Não havendo nenhuma correção a ser realizada de ofício na primeira etapa da dosimetria (pena-base um pouco acima o mínimo legal por meio da valoração motivada das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP),
anoto não fazer o réu jus à atenuante pretendida
, pois confessar crime diverso daquele que é imputado (artigo 28 da Lei de Drogas, em vez do artigo 33) impede a incidência da referida circunstância.

Na terceira etapa
, há óbice intransponível para o privilégio: os maus antecedentes
(condenação anterior com trânsito em julgado, devidamente indicada na sentença). Da leitura do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, vê-se que "nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente
seja primário, de bons antecedentes
, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."

Por isso, correta a pena definitiva de
5 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias-multa
(4 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, após a detração), em regime inicial semiaberto (ainda que os maus antecedentes pudessem justificar regime inicial mais gravoso, o que não pode ser reparado em recurso exclusivo da defesa).

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro o Relator, para negar provimento ao recurso.